Tribunal: TRF3
Processo: 5002776-66.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
510/779)

5002776-66.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTUAÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO MATERIAL. ARTIGO 173, INCISO II, DO CTN. INAPLICABILIDADE. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Inicialmente, verifica-se que a presente ação se dirige contra a NFLD no 37.044.660-7, que busca a cobrança das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados dos empregados.

II. Relativamente à decadência, cumpre esclarecer que a NFLD citada decorre, em verdade, de anterior notificação fiscal (NFLD no 35.435.748-4) que, ainda na via administrativa, restou anulada sob a justificativa de vício formal.

II. De fato, nos termos do artigo 173, inciso II, do CTN, é possível a realização de novo lançamento tributário na hipótese de anulação do auto de infração por vício formal e se presentes os requisitos para o lançamento.

IV. Nessa esteira, a discussão passa pela constatação da natureza do víci

Inteiro teor:
510/779)

5002776-66.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTUAÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO MATERIAL. ARTIGO 173, INCISO II, DO CTN. INAPLICABILIDADE. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Inicialmente, verifica-se que a presente ação se dirige contra a NFLD no 37.044.660-7, que busca a cobrança das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados dos empregados.

II. Relativamente à decadência, cumpre esclarecer que a NFLD citada decorre, em verdade, de anterior notificação fiscal (NFLD no 35.435.748-4) que, ainda na via administrativa, restou anulada sob a justificativa de vício formal.

II. De fato, nos termos do artigo 173, inciso II, do CTN, é possível a realização de novo lançamento tributário na hipótese de anulação do auto de infração por vício formal e se presentes os requisitos para o lançamento.

IV. Nessa esteira, a discussão passa pela constatação da natureza do vício que ensejou a nulidade do auto de infração, com o intuito de se verificar se houve ou não o reinicio da contagem do prazo decadencial, nos termos do inciso II do artigo 173 do CTN.

V. O vício formal se relaciona aos requisitos de validade do ato administrativo, ou seja, os pressupostos sem os quais referido ato não produziria efeitos. Em outras palavras, guarda relação com as formalidades legais extrínsecas do lançamento.

VI. Por sua vez, o vício material do lançamento ocorre quando a autoridade lançadora não descreve de forma clara e precisa os fatos e motivos que a levaram a lavrar a notificação fiscal e/ou auto de infração. Portanto, o vício material guarda relação com o conteúdo do ato administrativo, pressuposto intrínseco do lançamento.

VII. Assim sendo, para que o lançamento encontre sustentáculo nas normas jurídicas e, consequentemente, tenha validade, deverá o fiscal autuante descrever precisamente e comprovar a ocorrência do fato gerador do tributo. A ausência dessa descrição clara e precisa, especialmente no Relatório Fiscal da Notificação, ou erro nessa conduta, macula o procedimento fiscal por vício material.

VIII. No presente caso, houve claro erro da autoridade fiscal na descrição dos motivos da autuação, o que configura vício material, haja vista que se trata vício relacionado ao conteúdo do ato administrativo e não à sua forma.

IX. Nesse sentido, verifica-se a inaplicabilidade do inciso II do artigo 173 do CTN, uma vez que a anulação da autuação consubstanciada na NFLD no 35.435.748-4 se deu por vício material e, portanto, não houve a interrupção da contagem do prazo decadencial.

X. Assim sendo, ante o decurso do lapso temporal, restou configurada a decadência para a constituição do crédito tributário.

XI. Apelação a que se dá provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002776-66.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SOLUTIA BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704-A, RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS - SP157768-A, ANTONIO CARLOS VIANNA DE BARROS - SP17663-A

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002776-66.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SOLUTIA BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704-A, RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS - SP157768-A, ANTONIO CARLOS VIANNA DE BARROS - SP17663-A

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Solutia Brasil Ltda em face da União Federal objetivando a anulação da autuação fiscal em razão da ocorrência de "vício material" no processo administrativo que constituiu a exação.

Alega a parte autora, em síntese, que foi lavrada a NFLD no 35.435.748-4, em 29/05/2002, sob a justificativa de que a empresa não possuía Acordo Coletivo sobre a forma de participação de seus empregados em seus lucros e resultados.

Posteriormente, a referida autuação foi anulada pela Administração sob o fundamento de que a motivação inicial que ensejou a autuação não correspondia à realidade, restando caracterizado vício formal.

Em face do ocorrido, a autoridade fiscal procedeu a uma nova autuação (NFLD no 37.044.660-7 em 02/01/2007), desta vez argumentando que a empresa não possuía regras claras e objetivas para o pagamento dos valores relativos ao plano de lucros e resultados.

Nessa esteira, a parte autora alega que a primeira autuação foi anulada por vício material, e não formal, de modo que não se aplicaria o termo inicial para contagem do prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso II, do CTN. Assim sendo, o crédito estaria atingido pela decadência.

Subsidiariamente, a parte autora requer o reconhecimento da regularidade do plano e dos pagamentos realizados a títulos de participação nos lucros e resultados de seus empregados, sendo indevida a incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas.

A r. sentença monocrática julgou improcedentes os pedidos da parte autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais remanescentes, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, com a total procedência da ação.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002776-66.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SOLUTIA BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704-A, RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS - SP157768-A, ANTONIO CARLOS VIANNA DE BARROS - SP17663-A

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, verifica-se que a presente ação se dirige contra a NFLD no 37.044.660-7, que busca a cobrança das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados dos empregados.

Relativamente à decadência, cumpre esclarecer que a NFLD citada decorre, em verdade, de anterior notificação fiscal (NFLD no 35.435.748-4) que, ainda na via administrativa, restou anulada sob a justificativa de vício formal, conforme decisão que passo a transcrever:

"(...) Em se tratando de lançamento fiscal, o artigo 142 do Código Tributário Nacional não deixa dúvidas de que a motivação se refere à verificação da ocorrência do fato gerador pelo agente fiscal.

Noutras palavras, o lançamento fiscal somente encontra motivação quando evidenciado que os fatos da realidade configuram o fato gerador da obrigação tributária, autorizando, destarte, a sua prática.

E, em respeito à Teoria dos Motivos Determinantes, uma vez praticado o lançamento sob determinada motivação, ela não pode ser modificada no seu decorrer, sob pena de nulidade de todo o ato.

A despeito disso, a Autarquia modificou por completo a Motivação da NFLD.

É o que se verifica do Relatório Fiscal (fls. 12/13) e do Relatório Fiscal Aditivo (fls. 76/77).

Após o exame dos documentos apresentados pela empresa, a Autarquia detectou que a motivação inicial (a inexistência de Acordo Coletivo sobre o PLR) não correspondia à realidade e, portanto, deveria ser decretado a nulidade de NFLD e lavrado outra com a escorreita motivação.

Em não o fazendo, maculou de nulidade o lançamento fiscal, o qual não pode subsistir."

De fato, nos termos do artigo 173, inciso II, do CTN, é possível a realização de novo lançamento tributário na hipótese de anulação do auto de infração por vício formal e se presentes os requisitos para o lançamento.

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado."

Nessa esteira, a discussão passa pela constatação da natureza do vício que ensejou a nulidade do auto de infração, com o intuito de se verificar se houve ou não o reinicio da contagem do prazo decadencial, nos termos do inciso II do artigo 173 do CTN.

Pois bem.

O vício formal se relaciona aos requisitos de validade do ato administrativo, ou seja, os pressupostos sem os quais referido ato não produziria efeitos. Em outras palavras, guarda relação com as formalidades legais extrínsecas do lançamento.

Os artigos 10 e 11, do Decreto no 70.235/72, são os exemplos mais nítidos que podemos encontrar a respeito do tema, in verbis:

“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:

I ­ a qualificação do autuado

II ­ o local, a data e a hora da lavratura

III ­ a descrição do fato

IV ­ a disposição legal infringida e a penalidade aplicável

V ­ a determinação da exigência e a intimação para cumpri­la ou impugná­la no prazo de trinta dias

VI ­ a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:

I ­ a qualificação do notificado

II ­ o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação

III ­ a disposição legal infringida, se for o caso

IV ­ a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número”

Por sua vez, o vício material do lançamento ocorre quando a autoridade lançadora não descreve de forma clara e precisa os fatos e motivos que a levaram a lavrar a notificação fiscal e/ou auto de infração. Portanto, o vício material guarda relação com o conteúdo do ato administrativo, pressuposto intrínseco do lançamento.

Destarte, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a competência privativa do lançamento autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa atividade o fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do tributo lançado, identificando perfeitamente o sujeito passivo.

Assim sendo, para que o lançamento encontre sustentáculo nas normas jurídicas e, consequentemente, tenha validade, deverá o fiscal autuante descrever precisamente e comprovar a ocorrência do fato gerador do tributo. A ausência dessa descrição clara e precisa, especialmente no Relatório Fiscal da Notificação, ou erro nessa conduta, macula o procedimento fiscal por vício material.

No presente caso, houve claro erro da autoridade fiscal na descrição dos motivos da autuação, o que configura vício material, haja vista que se trata vício relacionado ao conteúdo do ato administrativo e não à sua forma.

Nesse sentido, verifica-se a inaplicabilidade do inciso II do artigo 173 do CTN, uma vez que a anulação da autuação consubstanciada na NFLD no 35.435.748-4 se deu por vício material e, portanto, não houve a interrupção da contagem do prazo decadencial.

Assim sendo, ante o decurso do lapso temporal, restou configurada a decadência para a constituição do crédito tributário.

Com relação aos honorários advocatícios, condeno a União Federal ao pagamento da verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Isto posto, dou provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a ocorrência da decadência do crédito tributário, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTUAÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO MATERIAL. ARTIGO 173, INCISO II, DO CTN. INAPLICABILIDADE. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Inicialmente, verifica-se que a presente ação se dirige contra a NFLD no 37.044.660-7, que busca a cobrança das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados dos empregados.

II. Relativamente à decadência, cumpre esclarecer que a NFLD citada decorre, em verdade, de anterior notificação fiscal (NFLD no 35.435.748-4) que, ainda na via administrativa, restou anulada sob a justificativa de vício formal.

II. De fato, nos termos do artigo 173, inciso II, do CTN, é possível a realização de novo lançamento tributário na hipótese de anulação do auto de infração por vício formal e se presentes os requisitos para o lançamento.

IV. Nessa esteira, a discussão passa pela constatação da natureza do vício que ensejou a nulidade do auto de infração, com o intuito de se verificar se houve ou não o reinicio da contagem do prazo decadencial, nos termos do inciso II do artigo 173 do CTN.

V. O vício formal se relaciona aos requisitos de validade do ato administrativo, ou seja, os pressupostos sem os quais referido ato não produziria efeitos. Em outras palavras, guarda relação com as formalidades legais extrínsecas do lançamento.

VI. Por sua vez, o vício material do lançamento ocorre quando a autoridade lançadora não descreve de forma clara e precisa os fatos e motivos que a levaram a lavrar a notificação fiscal e/ou auto de infração. Portanto, o vício material guarda relação com o conteúdo do ato administrativo, pressuposto intrínseco do lançamento.

VII. Assim sendo, para que o lançamento encontre sustentáculo nas normas jurídicas e, consequentemente, tenha validade, deverá o fiscal autuante descrever precisamente e comprovar a ocorrência do fato gerador do tributo. A ausência dessa descrição clara e precisa, especialmente no Relatório Fiscal da Notificação, ou erro nessa conduta, macula o procedimento fiscal por vício material.

VIII. No presente caso, houve claro erro da autoridade fiscal na descrição dos motivos da autuação, o que configura vício material, haja vista que se trata vício relacionado ao conteúdo do ato administrativo e não à sua forma.

IX. Nesse sentido, verifica-se a inaplicabilidade do inciso II do artigo 173 do CTN, uma vez que a anulação da autuação consubstanciada na NFLD no 35.435.748-4 se deu por vício material e, portanto, não houve a interrupção da contagem do prazo decadencial.

X. Assim sendo, ante o decurso do lapso temporal, restou configurada a decadência para a constituição do crédito tributário.

XI. Apelação a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a ocorrência da decadência do crédito tributário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.